Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-53.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SERVIÇO DE INTERNET. FATURAS EM ABERTO – PEDIDO DE CANCELAMENTO NÃO COMPROVADO. CANCELAMENTO PELO INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO – VALORES DEVIDOS. ALEGAÇÕES VEROSSÍMEIS – AUSÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DESNECESSÁRIA – CASSAÇÃO DA SENTENÇA REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A parte autora alega ter celebrado contrato de internet no plano NEG NOITE 10, e que deixou de efetuar o pagamento da fatura com vencimento em fevereiro de 2019, e, assim, a velocidade da internet ficou lenta e depois foi suspensa (p. 01). Sustenta que em 13/03/2019 negociou fatura de fevereiro e pagou R$ 229,87, tendo juntado comprovantes às páginas 13/15. Acrescenta que, ainda em março, solicitou o cancelamento do plano. Por fim, em 12/06/2019 pagou fatura de março (p. 12) e em 25/07/2019 técnico retirou o aparelho da sua casa (p.22).
2. Entende que a cobrança das faturas com vencimento em 20/04/19 e 20/05/19, nos valores de R$ 247,85 e R$ 66,64, respectivamente, são indevidas. Requer a declaração de inexigibilidade de débitos posteriores a março de 2019, a determinação à ré de se abster de inscrever o seu nome em órgãos de proteção ao crédito e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00.
3. Requer a cassação da r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos, sob o argumento de que o caso não foi submetido ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve a necessária inversão do ônus da prova, que possibilitaria a juntada da ligação efetuada em março, solicitando o cancelamento do serviço, ou a reforma para que os pedidos sejam providos, ou, ainda, o desconto de R$ 186,94 das cobranças dos valores tidos como em aberto.
4. De início, não há que se falar em cassação da r. sentença. Com efeito, o presente caso cuida de uma relação de consumo, e, assim, a ele são aplicáveis as regras do CDC, dentre elas a possibilidade de inversão do ônus da prova. Ocorre que referida inversão, prevista no art. 6o VIII do CDC, não é automática e apenas se justifica quando necessária à garantia da paridade de armas no processo civil, uma vez presentes a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações. É assente em doutrina e jurisprudência que nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se opera ope iudicis e não ope legis. Ou seja, em cada caso o juiz inverte o ônus da prova, para atribuí-la ao fornecedor, de acordo com as circunstâncias daquele caso particular, e desde que se mostrem verossímeis as alegações do consumidor
6. In casu, a não inversão do ônus da prova, para concretizar a sua distribuição dinâmica, como pretendido pela recorrente, não acarretou cerceamento de defesa a justificar a cassação da sentença, eis que como se verá por ocasião da apreciação do mérito propriamente dito, as alegações da autora e recorrente não se mostram verossímeis. REJEITO A PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
7. A prova dos fatos deduzidos na petição inicial ou na defesa incumbe à parte que os alega (art. 369 do CPC). Em se tratando de fato constitutivo do direito vindicado na inicial, o ônus da prova recai sobre a parte autora (art. 373, I do CPC), enquanto que os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral são ônus da parte requerida (art. 373, II do CPC).
8. A controvérsia dos autos cinge-se a verificar em que momento ocorreu o cancelamento dos serviços de internet, se em março, mediante solicitação da requerente ou em abril, diante do inadimplemento, a fim de verificar a validade das cobranças das parcelas com vencimento em 20/04/19 e 20/05/19.
9. No que diz respeito à alegação de que caberia à requerida apresentar aos autos a degravação da ligação de março de 2019, na qual teria solicitado o cancelamento do plano, conforme já explanado, para justificar fosse determinada à empresa tal medida, caberia à autora ter apresentado aos autos elementos mínimos que indicassem ter havido referida ligação, o que não ocorreu.
10. Da escuta da ligação do dia 12/06/19, juntada pela ré, por ocasião da contestação, é possível verificar, de forma clara que a autora ao ser informada sobre as faturas em aberto, quais sejam, com vencimento em março, abril e maio de 2019, argumentou que desde março não conseguiu mais usar a internet, e assim, não achava justo pagar pelos meses de abril e maio, sem que em momento algum tenha questionado ter efetuado o alegado cancelamento do plano em março.
11. Ato contínuo, a atendente informou que diante da inadimplência, a velocidade da internet ficou lenta, em seguida suspensa totalmente, exatamente como alegado pela própria autora na página 01 da inicial. Acrescentou que após suspensão total, com a permanência da inadimplência, houve a rescisão contratual em 08/04/2019. Assim, a autora informou que iria efetuar o pagamento de março para não ter seu nome inscrito no SPC e SERASA, e que depois veria como faria em relação a abril e maio de 2019. Na ligação do dia 09/08/2019, a autora se limita a requerer o boleto para pagamento das faturas com vencimento em 20/04/19 e 20/05/19.
10. Tal procedimento, de suspensão parcial (diminuição da velocidade) pelo inadimplemento, em seguida suspensão total e por fim, rescisão contratual, encontra-se previsto no contrato no item 8.3 (ID 14711728).
11. Desta forma, é bem de se ver que a autora não logrou êxito em comprovar ter solicitado o cancelamento do plano de internet em março de 2019, e por outro lado a ré demonstrou ter havido a rescisão em 08/04/2019, decorrente do inadimplemento.
12. No que tange aos valores que são devidos, cumpre observar, antes de indica-los, que restou incontroverso que as faturas possuem vencimento em um mês referentes aos serviços de Internet prestados no mês anterior, conforme fatura acostada pela própria autora (p. 13), na qual consta vencimento de R$ 229,87 para 20/02/2019, e a observação de que se refere ao período de janeiro de 2019.
13. Seguindo referida lógica, a fatura com vencimento em 20/03/2019, de valor inicial de R$ 249,90, que após negociação ocorrida na ligação do dia 12/06/2019 e paga nesse mesmo dia (p. 18), passou a ser R$ 186,94, se refere a fevereiro de 2019. Destarte, a fatura com vencimento em 20/04/2019 de R$ 247,85 diz respeito a março de 2019 e a com vencimento em 20/05/2019 é referente ao período compreendido entre 01/04/19 e 08/04/19.
14. Quanto ao pedido de abatimento de R$ 186,94, no caso de ser entendido haver valores devidos, sob o fundamento de que foi realizado em junho de 2019, quando já cancelado o contrato, tem-se que se trata de inovação recursal. De qualquer sorte, não há dúvidas, por tudo já exposto, de que se trata de valor referente à fatura com vencimento em 20/03/2019, mês em que o contrato ainda encontrava-se em vigor.
15. Desta feita, não merece qualquer reparo a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, eis que os valores impugnados se mostraram totalmente devidos.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.